Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709453-22.2022.8.07.0006 RECORRENTES: ICP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, IMOBILIÁRIA, CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA, MARCELA GONÇALVES BARBOSA GIANELLO RECORRIDA: MIRIAM MARIANO PERSON DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESILIÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. A exceção do contrato não cumprido ocorre quando uma das partes deixa de cumprir sua obrigação devido ao não cumprimento da obrigação da outra, hipótese verificada no presente caso em que não foi efetuado o pagamento de parte dos aluguéis, da conta de energia e do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) pela locatária ou seu fiador, empresa contratada para administração do imóvel, nos termos do contrato de locação de imóvel residencial avençado entre as partes. 2. A autora provou o fato constitutivo de seu direito relativo ao ressarcimento dos danos materiais causados pelo inadimplemento das obrigações inerentes ao imóvel. Por sua vez, os requeridos não apresentaram elementos mínimos a emprestar verossimilhança às alegações de fato extintivo desse direito (o pagamento integral do débito exigido). A manutenção da condenação havida é medida que se impõe. 3. Quanto aos danos morais, não restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte dos requeridos. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando que foram violados os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Sustenta ser a condenação desproporcional e inadequada face ao contexto de vulnerabilidade social da recorrente; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando a desconsideração de acordo de quitação formalizado entre as partes, gerando a cobrança indevida de parcelas já pagas, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; c) artigo 478, do Código Civil, aduzindo a onerosidade excessiva do contrato de locação, ao argumento de que circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis afetaram a recorrente, tornando inviável seu cumprimento. Diante desse desequilíbrio, pugna pela revisão contratual e aplicação dos princípios da justiça contratual e equidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante a suposta contrariedade aos artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não merece prosseguir. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002